Tribunal: TJBA
Processo: 8085552-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085552-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: GILSON DOS SANTOS SOARES registrado(a) civilmente como GILSON DOS SANTOS SOARES

Advogado(s)
:
CLICIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. IMÓVEL ALUGADO. AUTOR QUE É DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONTA COM COBRANÇA EXCEPCIONALMENTE SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. DEVER DE REVISÃO DO DÉBITO COM BASE NA MÉDIA DOS ÚLTIMOS MESES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Gilson dos Santos Soares. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito referente à fatura de março/2022, determinar a reemissão com base na média de consumo, confirmar a tutela de urgência contra suspensão do fornecimento e negativação do nome do autor, e condenar a EMBASA ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais. A ré apelou, alegando ilegitimidade ativa do autor e inexistência de falha na prestação do serviço, além de pleitear, subsidiariamente, a exclusão ou redução dos danos morais fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o locatário do imóvel é parte legítima para ajuizar ação contra concessionária de serviços públicos; (ii) verificar se houve cobrança excessiva; (iii) estabelecer se a cobrança excessiva em conta de água justifica a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O locatário de imóvel é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, por ser o destinatário final do serviço de fornecimento de água, independentemente de constar como titular da conta.

4. A relação entre a concessionária de serviço público e o consumidor final está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, sendo exigível a prestação de serviços adequados, eficientes e contínuos, conforme o art. 22 do CDC.

5. A cobrança de fatura significativamente superior à média histórica de consumo, sem justificativa plausível, caracteriza falha na prestação do serviço, autorizando a revisão do débito com base na média de consumo dos últimos meses.

6. A ausência de corte no fornecimento ou negativação do nome do consumidor impede o reconhecimento de dano moral indenizável, sendo insuficiente, para tanto, a simples cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O locatário é parte legítima para propor ação contra concessionária de serviços públicos de água, por ser o destinatário final do serviço.

2. A cobrança de consumo de água em patamar excepcionalmente superior à média do imóvel, desacompanhada de justificativa técnica idônea, configura falha na prestação do serviço e autoriza o refaturamento.

3. A simples cobrança excessiva, desacompanhada de interrupção do fornecimento ou negativação, não gera, por si só, dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 6º, VIII, e 22; CPC, arts. 6º e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0500495-60.2016.8.05.0244, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 20.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8003033-83.2021.8.05.0138, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 06.09.2022; TJ-BA, Apelação nº 8153274-29.2020.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 22.03.2022.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e PROVER PARCIALMENTE
o recurso, na esteira do voto condutor.

Sala de Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

02